Tribunal: TJMT
Processo: 1026294-97.2022.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026294-97.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIAGO GREEN DE FREITAS - CPF: 035.523.291-02 (RECORRENTE), WISLAYNE SANTOS DA SILVA ANDRADE - CPF: 727.541.761-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLITEC/MT. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE RESERVISTA OU DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO. DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. FALHA TÉCNICA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu os pedidos iniciais de candidato eliminado de concurso público da POLITEC/MT, na fase de investigação social, por ausência de apresentação do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação no prazo previsto no edital.

Fato relevante. O candidato alegou que enviou tempestivamente o documento exigido. Sustentou falha técnica no sistema eletrônico da banca examinadora.

A decisão anterior. A sentença reconheceu a irregularidade da eliminação e acolheu os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a eliminação de candidato em concurso público, por ausência de apresentação de certificado de reservista ou de dispensa de incorporação na fase de investigação social, pode ser afastada com base em alegação
de envio tempestivo e de falha técnica no sistema, sem prova específica do recebimento do arquivo pela banca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital constitui a regra interna do concurso público. Ele vincula a Administração Pública e os candidatos. A exigência de apresentação do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação constava do item 18.4 do Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT.

A alegação de falha técnica no sistema eletrônico deve ser comprovada por prova contemporânea, específica e idônea.
Prints
genéricos, telas de arquivos diversos e mensagem não individualizada de envio não demonstram o recebimento do documento exigido.

A tela de “enviado com sucesso” não comprova, por si só, o conteúdo específico recebido pela banca examinadora. A ausência de recibo individualizado não autoriza presumir que o arquivo controvertido foi enviado no prazo
editalício
.

A inexistência de fato criminal ou disciplinar desabonador não afasta o dever de cumprir requisito documental objetivo previsto no edital. A fase de investigação social também permite aferir a regularidade do candidato perante obrigações legais.

A juntada posterior de documento obrigatório, sem prova robusta de falha técnica imputável à banca, viola a isonomia entre os candidatos e a vinculação ao instrumento convocatório.

O controle judicial de concurso público limita-se ao exame da legalidade. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora quando não demonstrada ilegalidade no ato de eliminação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Tiago Green de Freitas, em razão de sua eliminação na fase de Investigação Social do concurso público regido pelo Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT, destinado à formação de cadastro de reserva para cargos da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso - POLITEC/MT.

O autor narrou na inicial que se inscreveu para o cargo de Perito Oficial Criminal - Perfil Biologia, tendo sido aprovado nas fases anteriores do certame. Alegou, contudo, que foi considerado “Não Recomendado” na fase de Investigação Social sob o fundamento de não ter encaminhado o certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, documento exigido pelo edital para candidatos do sexo masculino. Sustentou que enviou todos os documentos pelo sistema eletrônico, que havia tela de “enviado com sucesso”, que o sistema não fornecia recibo discriminado e que não existia qualquer fato desabonador de sua conduta. Requereu, assim, a anulação do ato administrativo e sua aprovação na fase de investigação social. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (
um mil reais
). A inicial consta do Id. 354827403.

O edital do concurso foi juntado no Id. 354827406. O Formulário de Investigação Social consta do Id. 354827410. Foram ainda anexados documentos destinados a comprovar o alegado envio da documentação, entre eles a lista de documentos enviados, imagens dos documentos, tela dos documentos juntados e tela de envio com sucesso, constantes dos Ids. 354827411, 354827412, 354827413 e 354827414. O resultado da investigação social foi juntado no Id. 354827415, e o resultado do recurso administrativo no Id. 354827416.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 354827428, defendendo a legalidade da eliminação, a vinculação ao edital, a ausência de comprovação do envio do documento obrigatório e a impossibilidade de complementação documental em momento posterior.

Sobreveio sentença no Id. 354827442, contra a qual o Estado interpôs recurso no Id. 354827443. Em suas razões, sustentou, em síntese, que o edital exigia expressamente
o certificado de reservista ou dispensa de incorporação; que o candidato não comprovou o envio tempestivo do documento; que as telas apresentadas não demonstram o recebimento específico do arquivo controvertido; que a alegação de falha técnica é desacompanhada de prova robusta; e que a manutenção da sentença violaria os princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

O recorrido apresentou contrarrazões nos Ids. 354827445 e 354827446, reiterando a tese de que enviou a documentação, que o sistema não fornecia protocolo individualizado, que não houve demonstração de fato desabonador e que a eliminação seria desproporcional. Foram juntados novos documentos com as contrarrazões, entre eles edital, documento enviado, prova da falha, mandado de segurança correlato e recibo eletrônico SEI/UFMT, constantes dos Ids. 354827447, 354827448, 354827449, 354828350 e 354828351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recurso foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, parte sucumbente na sentença recorrida, e impugna diretamente a conclusão adotada no Id. 354827442, sustentando a legalidade da eliminação do candidato na fase de investigação social. A matéria é de direito e de prova documental, estando suficientemente delimitada nos autos.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia não consiste em saber se o candidato possui ou não vida pregressa compatível com o cargo. O ponto decisivo é mais específico: saber se ele comprovou, de forma segura, ter encaminhado tempestivamente o certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, documento expressamente exigido pelo edital para a fase de investigação social.

A inicial sustenta que todos os documentos foram enviados e que eventual falha decorreu do sistema eletrônico, o qual não teria emitido recibo individualizado. Essa tese está no Id. 354827403 e foi reiterada nas contrarrazões dos Ids. 354827445 e 354827446.

O Estado, por sua vez, afirma que o documento obrigatório não foi encaminhado no prazo, que a documentação apresentada não comprova o upload do arquivo específico e que a aceitação posterior violaria o edital e a isonomia. Essa é a tese recursal deduzida no Id. 354827443, em consonância com a contestação do Id. 354827428.

Regras
editalícias
aplicáveis

O Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT previa a fase de Investigação Social, de caráter eliminatório, destinada à verificação da conduta e da idoneidade do candidato. O edital consta do Id. 354827406.

Conforme narrado na inicial e extraído do edital, o item 18.4 exigia a apresentação de diversos documentos, entre eles, para candidatos do sexo masculino, o certificado de reservista ou de dispensa de incorporação. A exigência, portanto, não era implícita, eventual ou facultativa. Tratava-se de documento objetivo, previamente indicado no instrumento convocatório.

Em concursos públicos, o edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Essa vinculação impede que, encerrado o prazo próprio de envio da documentação, seja admitida complementação individual sem base
editalícia
ou sem demonstração inequívoca de falha imputável à banca examinadora.

Ônus de comprovar o envio do documento obrigatório

Cabia ao candidato demonstrar que cumpriu a exigência
editalícia
dentro do prazo. Não bastava comprovar que possuía regularidade militar, que declarou informações no formulário ou que encaminhou outros documentos. Era necessário demonstrar que o documento exigido na alínea específica foi efetivamente enviado e recebido pelo sistema.

A documentação anexada à inicial não satisfaz esse ônus probatório de modo seguro. Os Ids. 354827411, 354827412, 354827413 e 354827414 indicam que houve movimentação no sistema e envio de documentos diversos, mas não demonstram, de
forma específica,
auditável
e inequívoca, o recebimento do arquivo correspondente ao certificado de reservista ou dispensa de incorporação.

A tela de “enviado com sucesso”, constante do Id. 354827414, possui valor probatório limitado. Ela pode indicar a conclusão de algum procedimento de envio, mas não identifica, por si só, quais arquivos foram efetivamente recebidos, tampouco comprova que o arquivo controvertido integrava o lote transmitido ao sistema.

Do mesmo modo, a lista de documentos enviados e as imagens anexadas nos Ids. 354827411, 354827412 e 354827413 comprovam, quando muito, a existência ou o envio de diversos documentos relacionados à investigação social. Contudo, não suprem a ausência de comprovação individualizada do documento que motivou a eliminação.

Resultado administrativo e motivação do ato

O resultado da investigação social, juntado no Id. 354827415, registrou que o candidato foi considerado “Não Recomendado” porque não teria encaminhado o certificado de reservista ou de dispensa de incorporação.

O recurso administrativo, cujo resultado consta do Id. 354827416, foi indeferido pela Administração, que manteve a eliminação. A motivação administrativa foi objetiva: ausência de documento exigido pelo edital no prazo próprio.

Não se verifica, nesse ponto, ausência de motivação. A Administração indicou o requisito não cumprido, o item documental faltante e a consequência
editalícia
aplicada. O fato de o candidato discordar da conclusão administrativa não torna o ato imotivado, especialmente quando a documentação judicialmente apresentada também não demonstra, de modo seguro, que o arquivo faltante foi efetivamente recebido no prazo.

Alegação de falha técnica no sistema

A tese de falha técnica no sistema eletrônico foi reiterada desde a inicial, especialmente sob o argumento de inexistência de recibo discriminado e de exibição de mensagem de sucesso pelo sistema. Essa alegação foi renovada nas contrarrazões, com juntada de documentos nos Ids. 354827448, 354827449 e 354828351.

A alegação, contudo, não veio acompanhada de prova robusta e contemporânea capaz de demonstrar que o arquivo específico foi recusado, corrompido, apagado ou não processado por falha imputável à banca. Não há, nos documentos examinados, protocolo técnico de erro, e-mail de suporte enviado dentro do prazo, chamado administrativo contemporâneo, log do sistema ou recibo individualizado que identifique o upload do certificado de reservista/dispensa.

A ausência de recibo individualizado pode revelar deficiência do sistema, mas não autoriza presumir, em favor do candidato, o envio de documento que não aparece comprovado nos registros apresentados. Em outros termos, a inexistência de protocolo detalhado não converte uma prova genérica de envio em prova específica do recebimento do documento obrigatório.

A prova da falha técnica deve ser minimamente objetiva. No caso, o conjunto documental permite admitir que o candidato enviou diversos arquivos, mas não permite concluir, com segurança, que o documento militar foi efetivamente anexado e recebido no prazo
editalício
.

Tela de sucesso e insuficiência probatória

A tela de sucesso do Id. 354827414 não tem alcance probatório absoluto. Em sistemas eletrônicos, mensagens genéricas de conclusão de operação podem indicar apenas que determinada etapa foi finalizada, sem certificar o conteúdo individual de cada arquivo transmitido.

Para afastar a conclusão administrativa, seria necessário que a tela de sucesso viesse acompanhada de identificação do arquivo controvertido, data, horário, nome do documento, confirmação de recebimento e vinculação à alínea exigida no edital. Esses elementos não estão demonstrados de forma segura.

Assim, a tese do recorrido confunde duas situações distintas: uma coisa é provar que houve acesso ao sistema e envio de documentos; outra é provar que o documento específico exigido e apontado como ausente foi regularmente recebido. A primeira circunstância está minimamente evidenciada; a segunda, não.

FIS, certidões negativas e condição de servidor público

O recorrido sustenta que o Formulário de Investigação Social, as certidões negativas e sua condição de servidor público demonstram conduta ilibada e regularidade suficiente para afastar a eliminação. O FIS consta do Id. 354827410, e a declaração de servidor público consta do Id. 354827417.

Esses documentos têm relevância para a análise da vida pregressa, mas não substituem o documento expressamente exigido pelo edital. O Formulário de Investigação Social é declaração do candidato; as certidões negativas demonstram ausência de registros desabonadores específicos; e a condição de servidor público constitui dado funcional favorável. Nenhum desses elementos, porém, equivale ao certificado de reservista ou à dispensa de incorporação.

A fase de investigação social não se limita à pesquisa de antecedentes criminais. Ela também envolve a verificação do cumprimento de obrigações legais e da regularidade documental exigida no edital. Por isso, a ausência de condenação criminal ou de processo disciplinar não afasta, por si só, o dever de apresentar documento obrigatório.

Tese de ausência de fato desabonador

A inicial sustenta que o item 18.10 do edital exigiria a demonstração de fato desabonador para a declaração de não recomendação, razão pela qual a simples ausência documental não seria suficiente para eliminar o candidato. Essa tese consta do Id. 354827403.

A alegação não prospera. A investigação social é composta por análise material da vida pregressa e por cumprimento de exigências documentais objetivas. A ausência de documento obrigatório impede a Administração de verificar integralmente a regularidade exigida pelo edital e configura descumprimento de regra procedimental aplicável a todos os candidatos.

Não se trata de afirmar que o candidato é moralmente inidôneo. Trata-se de reconhecer que ele não demonstrou o cumprimento tempestivo de requisito documental indispensável à fase. A consequência administrativa decorreu da não apresentação de documento obrigatório, e não de juízo autônomo de condenação moral.

A distinção é relevante: a improcedência dos pedidos não declara a existência de fato desabonador contra o candidato, mas apenas reconhece a legalidade do ato administrativo que aplicou o edital diante da ausência de comprovação segura do envio do documento exigido.

Razoabilidade e proporcionalidade

O recorrido invoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sustentando que a eliminação seria excessivamente formalista, sobretudo porque teria apresentado outros elementos indicativos de idoneidade.

Embora tais princípios incidam sobre concursos públicos, eles não autorizam o Judiciário a dispensar documento objetivo expressamente previsto no edital, sem prova segura de que o candidato o apresentou tempestivamente. A proporcionalidade não pode ser convertida em mecanismo de flexibilização individual de requisito comum a todos os concorrentes.

A exigência do certificado de reservista ou dispensa de incorporação é objetiva, simples e previamente conhecida. A eliminação, nessa hipótese, não resulta de formalismo desarrazoado, mas do descumprimento não superado de exigência
editalícia
aplicável indistintamente aos candidatos do sexo masculino.

Admitir a regularização posterior, sem prova robusta de falha técnica, implicaria criar exceção não prevista no edital e conferir ao recorrido tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos que observaram o prazo e a forma de envio da documentação.

Isonomia entre candidatos

A isonomia é um dos fundamentos centrais do recurso do Estado, conforme razões do Id. 354827443.

Em concurso público, a igualdade entre os candidatos exige observância uniforme das regras
editalícias
. Se o edital fixou prazo para envio de documentos e indicou expressamente o certificado de reservista ou dispensa de incorporação como documento obrigatório, não pode a Administração admitir posterior complementação para um
candidato sem demonstração inequívoca de falha atribuível ao próprio sistema do concurso.

A tese do recorrido, se acolhida, permitiria que documentos ausentes fossem
regularizados
após o resultado da fase, com base em alegação não comprovada de falha técnica. Tal solução comprometeria a segurança do certame e criaria vantagem incompatível com a igualdade de condições entre os concorrentes.

Controle judicial do ato administrativo

O Poder Judiciário pode controlar a legalidade de atos administrativos praticados em concurso público, inclusive quanto à motivação, razoabilidade e observância do edital. Esse controle, contudo, não autoriza a substituição da Administração na aplicação de critérios objetivos previamente definidos, quando não demonstrada ilegalidade.

No caso, a Administração aplicou regra
editalícia
clara: exigência de apresentação de documento militar. O candidato não comprovou de modo seguro o envio tempestivo do documento. A decisão administrativa indicou o motivo da eliminação e manteve a conclusão em sede recursal administrativa.

Não há, portanto, ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou arbitrariedade aptos a justificar a anulação judicial do ato. A sentença recorrida, ao afastar a eliminação sem prova segura do envio do documento obrigatório, acabou por flexibilizar requisito objetivo do edital em benefício individual do candidato.

O entendimento ora adotado é compatível com a orientação de que é legal a eliminação de candidato que deixa de apresentar documento obrigatório no prazo
editalício
, quando não comprovada de forma idônea a falha técnica alegada no sistema da banca.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO.
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE RESERVISTA NO PRAZO EDITALÍCIO.
ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA NO SISTEMA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às suas regras, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. A alegação de falha técnica no sistema da banca organizadora que teria impedido o envio do documento exigido
não foi comprovada por meio de registros eletrônicos contemporâneos,
prints
da tela de envio, e-mails de suporte, protocolos de atendimento ou

qualquer outro documento idôneo
.
A fase de investigação social não se limita à verificação de antecedentes criminais, mas abrange também a análise do cumprimento de obrigações legais e da capacidade do candidato de seguir regras e procedimentos estabelecidos.
(...)
(N.U 1037872-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)
.

A similitude é relevante: aqui também se discute eliminação em investigação social por ausência de certificado de reservista/dispensa, com alegação de falha técnica não comprovada de forma segura. A distinção pretendida pelo recorrido — existência de telas de envio — não altera a conclusão, pois tais telas não identificam de modo inequívoco o arquivo controvertido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de Id. 354827442 e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a legalidade do ato administrativo que considerou o autor “Não Recomendado” na fase de Investigação Social do concurso regido pelo Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026